Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apurado, pelo conjunto probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu ofendeu a honra subjetiva da vítima e atingiu a sua dignidade, a condenação pelo crime de injúria é medida que se impõe.
2. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Assim, a demonstração acerca da existência de ofensas prévias perpetradas pela vítima competia à Defesa, ônus do qual não se desonerou. Logo, inviável a aplicação das disposições concernentes ao artigo 140, §1o, incisos I e II, do Código Penal.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. In casu, o valor fixado mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual segue mantido
4. Recurso conhecido e desprovido.